Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP.
I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
II - Inexiste ilegalidade na busca pessoal e veicular quando as provas dos autos demonstram que a abordagem somente aconteceu quando os policiais avistaram o réu em atitude suspeita e distanciando-se rapidamente da guarnição, gerando fundadas suspeitas de prática ilícita.
III - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, autoria e o dolo da conduta.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
VI - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.